Tribunal: TJDFT
Processo: 0746924-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746924-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: AUGUSTO GONCALVES FERRADAES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUGUSTO GONCALVES FERRADAES contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD de modo reiterado (teimosinha) e a inclusão do devedor no cadastro inadimplentes. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 53161684). Percorrido o itinerário procedimental, o agravado acorreu aos autos para informar a perda superveniente do objeto da ação, tendo em vista que juntou aos autos principais minuta de acordo extrajudicial entabulada junto à agravante (ID 54044843). Diante do exposto, intime-se a parte agravante para informar se persiste o interesse no julgamento do mérito do presente agravo. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator